Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇAO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de ação autônoma incidental, seguindo ritos próprios previstos no art. 133 e seguintes do CPC, formando-se uma nova relação jurídica processual, o que atrai a incidência do art. 85 do CPC. Precedentes.
3. Tendo a parte sucumbido no incidente, necessária a fixação de honorários advocatícios.
3.1. Não havendo excepcionalidade para aplicação do parágrafo oitavo do art. 85 do CPC, correta a fixação feita com base no parágrafo segundo.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.